Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-44.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701922-44.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RONALDO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito por falta de pressuposto para o desenvolvimento do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante juntou apenas a guia de preparo (ID 26291625). O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, ausente o comprovante de recolhimento do preparo, intime-se a apelante para apresentar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 21 de junho de 2021 19:17:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador